Tribunal: TJMT
Processo: 0000217-31.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000217-31.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROZILENE DE SOUZA SANTOS - CPF: 023.492.881-61 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO — REJEITADA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES — REPERCUSSÃO GERAL NO STF — AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA — DIREITO À SAÚDE — OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) — REQUISITOS DO STJ NO RESP. No 1.657.156-RJ ADIMPLIDOS — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ALTERNATIVO PELO SUS – COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE USO DE OUTROS MEDICAMENTOS SEM ÊXITO NO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Nesse sentido, comprovados os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça assiste direito a parte Recorrida.

Comprovada a tentativa de uso de outros medicamentos disponibilizados pelo SUS, com efeitos colaterais que agravaram o estado de saúde, a negativa do fornecimento de um medicamento que está surtindo efeito no tratamento do paciente, que é pessoa pobre, que não disponha dos recursos necessários para adquiri-lo por conta própria, pode significar um grave abalo à sua saúde ou até mesmo um sacrifício à sua vida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0000217-31.2019.8.11.0055 proposta por
Rosilene de Souza Santos,
assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente o pedido inaugural, determinando aos Requeridos que promovam o fornecimento regular do medicamento Stelara® - Ustequinumabe 90 MG, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica (Ids. 55318988 e 55318989).

O Ministério Público alega que sua irresignação se dá sobre decisão judicial que sentenciou o feito, e condenou os Requeridos (Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso) a compra de medicamento não fornecido pelo Sistema Único de Saúde, contrariando parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico), que forneceu uma lista com ao menos mais 08 (oito) medicamentos possíveis para o tratamento vindicado pela autora.

Assevera que o alto custo do medicamento, cerca de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais) cada ampola, sendo necessárias 02 (duas) ampolas a cada 03 (três) meses onerará demasiadamente o ente público na solução de uma prestação de R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais) por vez.

Com essas considerações requer o provimento da apelação interposta para anular a sentença vergastada (Id. 55316015).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso apresentado pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo (Ids. 55316017; 55316018).

O Município de Tangará da Serra apela alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, tendo em vista a demanda tratar-se de medicamento de alto custo, atribuindo a responsabilidade pelo fornecimento ao Estado de Mato Grosso.

Assevera que descabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

No mérito, afiança que não houve a comprovação dos requisitos esculpidos no Tema Repetitivo 106 do STJ, não estando demonstrado que o princípio ativo do fármaco não poderia ser substituído por medicamento genérico requerendo a reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido (Ids. 55316021 a 55316026).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões em desfavor do apelo do Município de Tangará da Serra, pugnando pela manutenção do respectivo município no polo passivo da lide em decorrência da responsabilidade solidária dos entes públicos em garantir o direito a saúde, requerendo, portanto, o desprovimento do recurso (Id. 55316027).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega, em suas razões recursais, que a decisão descumpriu os enunciados do CNJ n. 12, 14,16, que é vedado ao poder executivo estadual realizar despesas não incluídas na lei orçamentária; invocou o princípio da reserva do possível e das escolhas trágicas e o comprometimento da isonomia e consequentemente do acesso universal a saúde (Ids. 55316029 a 55316030).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões aos recursos apresentados pelo Município de Tangará da Serra, e pelo Estado de Mato Grosso pugnando pelo desprovimento de ambos os apelos (Ids. 553316032 e 55316033 e Ids. 55316035 e 55316036, respectivamente).

A decisão de Id. 55318988 declarou a incompetência absoluta da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para o processo e julgamento da causa, determinando a remessa os autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, para regular prosseguimento do feito (Id. 553160385).

A Defensoria Pública interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão retromencionada, a fim de manter a competência para julgamento do feito na 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (Ids. 55316043 e 55316044).

O Agravo de Instrumento recebeu o número 1018474-58.2019.8.11.0000, sendo negado o provimento pelo Relator à época, Desembargador Luiz Carlos da Costa em 03/08/2020, com o seguinte teor de ementa:
“Constata-se que a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande”.

Sobreveio Parecer Técnico NAT/TJ n° 188/2020 foi colacionado aos autos, informando que o medicamento concedido pela decisão ora atacada não é contemplado no Sistema Único de Saúde para o CID 10 diagnosticado K50.0 (Doença de Crohn do Intestino Delgado).

Por fim, os autos vieram conclusos para esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo em 04/03/2021 (Id. 78539467).

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0000217-31.2019.8.11.0055 proposta por Rosilene de Souza Santos assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso julgou procedente o pedido inaugural, determinando aos Requeridos que promovam fornecimento regular do medicamento Stelara® - Ustekinumabe 90 MG, pleiteado na inicial, enquanto perdurar a prescrição médica (Ids. 55318988 e 55318989).

RECURSO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO PRELIMINAR

No que tange a preliminar de ilegitimidade, sem razão o Município de Tangará da Serra, ora Apelante. Isto porque é consabido que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

Nesse sentido a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, ao dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Por sua vez, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Neste espeque a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar ventilada pelo Município de Tangará da Serra e por consequência mantendo o respectivo município no polo passivo da lide em decorrência da responsabilidade solidária dos entes públicos em garantir o direito a saúde.

VOTO MÉRITO

No mérito, o município afiança que não houve a comprovação dos requisitos esculpidos no Tema Repetitivo 106 do STJ, não estando demonstrado que o princípio ativo do fármaco não poderia ser substituído por medicamento genérico requerendo a reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido.

É imperioso ressaltar, aqui, que o entendimento jurisprudencial visa privilegiar o direito à vida e à saúde, em detrimento de barreiras burocráticas e financeiras. É que, se a garantia à saúde é feita de forma ampla e irrestrita em nossa Constituição Federal, não pode a lei ou outras espécies normativas infraconstitucionais, ao disciplinar a questão, restringir o seu gozo.

Em cumprimento ao Enunciado n. 03 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que determina que
“Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar”
. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019), verifica-se que restou devidamente comprovada a
negativa prévia
por meio da declaração emitida pela Secretaria de Saúde do Município de Tangará da Serra (Id. 55318961 p. 5).

O Resp. n. 1.657.156-RJ, (Tema 106) que teve seu mérito julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 04 de maio de 2018, fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Destaco o seguinte fragmento:

(...)

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (
1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (3) existência de registro na ANVISA do medicamento
. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018). Grifos acrescidos.

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos, acrescendo ao requisito 3:
“observados os usos autorizados pela agencia”
e ainda decidiu:

(...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(...)

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018
. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018). (Grifos acrescidos).

A tese do STJ é cristalina no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS serão exigidos
cumulativamente
.

Nesse contexto, da análise cuidadosa dos autos, extrai-se do Relatório Médico de Id. 55318958, que a paciente contava à época com 32 (trinta e dois) anos de idade, sendo portadora de
Doença de Crohn
, forma íleo colônica e anal grave há 7 anos
(CID10 K50.0)
. Tendo sido submetida a várias abordagens cirúrgicas, tais como: Ressecção parcial do intestino delgado (duas vezes), ressecção do ceco, drenagem de abcessos, correção de fístula retovaginal com sedenhos.

Como sequelas de sua doença, o médico menciona que a paciente apresenta diarreia incapacitante, sub-oclusão intestinal de repetição, além de deficiência nutricional grave, que já fez uso de praticamente todo o arsenal terapêutico disponível atualmente para a Doença de Crohn; que já utilizou Infliximabe e o Adalimumabe, que são medicamentos biológicos contemplados no programa de medicação de alto custo do governo federal, e que tem como forma de ação o bloqueio do fator de necrose tumoral alfa (TNF-a), sendo que a paciente apresentou reação infusional ao Remicade, bem como presentou reação ao Adalimumabe com o desencadeamento de herpes zoster grave e disseminado.

Nesse sentido, em decorrência
da refratariedade dos sintomas e risco de novas cirurgias
, o profissional médico apontou a necessidade de uso de um novo medicamento nominado de Ustekinumabe (Ustequinumabe), que para o tratamento da Doença de Crohn apresentou bons resultados, conforme a literatura médica citada pelo profissional, bem como prescreveu a forma de utilização do medicamento (Id. 55318958 – Segmentos do Relatório Médico do Dr. João Bosco R. Jonah Filho). Exames realizados pelo SUS (Ids. 55318959 a 55318960).

Assim, em respeito ao Enunciado n. 12 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que prevê que
“A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106)
. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019), constato que o relatório médico apresentado à exordial, observou todas as determinações contidas na referida orientação do CNJ.

A incapacidade financeira de arcar com o custo do fármaco prescrito, restou demonstrada por meio da declaração de hipossuficiência firmada pela Autora (Id 55348957 p. 6).

Quanto à existência de registro na ANVISA do medicamento, em pesquisa no sítio eletrônico do Ministério da Saúde foi encontrado 01 (um) registro válido do princípio ativo
ustequinumabe
prescrito à paciente, sob o nome comercial Stelara® de número 112363394. A empresa detentora do registro é a Janssen-Cilag Farmacêutica Ltda., portadora do CNPJ n. 51.780.468/0001-87, com vencimento do registro datado para 10/2029 - (
https://consultas.anvisa.gov.br/#/
-Disponível em 30/05/2021). Não há informações sobre a fabricação de medicamentos genéricos com o mesmo princípio ativo.

No que tange aos usos autorizados pela agência, destaco que a bula do paciente e a bula do profissional - Versão para o Mercado Público – constantes no sítio eletrônico da ANVISA, trazem as seguintes informações:

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Doença de Crohn

Stelara® é indicado para o tratamento de pacientes adultos com Doença de Crohn ativa de moderada a grave, que tiveram uma resposta inadequada, perda de resposta ou que foram
intolerantes à terapia convencional ou ao anti-TNF-alfa
ou que tem contraindicações médicas para tais terapias.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

1.

INDICAÇÕES

Doença de Crohn

Stelara® é indicado para o tratamento de pacientes adultos com doença de Crohn ativa de moderada a grave, que tiveram uma resposta inadequada, perda de resposta ou que foram
intolerantes à terapia convencional ou ao anti-TNF-alfa
ou que tem contraindicações para tais terapias.

Nesse sentido, comprovados os requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça assiste direito a parte Recorrida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – FORNECIMENTO DE 0 7 LATAS DE LEITE NEOCATE DANONE 400g/CADA POR MÊS, USO CONTÍNUO -

DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade de utilização do insumo especificado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1002482-27.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

Com tais informações, conclui-se ser evidente que o paciente se encontra em situação delicada, motivo pelo qual o fornecimento dos insumos é medida de suma importância para garantir o direito à vida. Entender o contrário desafiaria o próprio princípio da dignidade humana.

De tal modo, considerando as especificidades do caso concreto e a instrução da demanda é imperioso se confirmar a sentença e a tutela antecipada autorizadora da obrigação.

Ainda nas razões do apelo, o Município requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da DPE-MT, entretanto não foi identificado, no ato sentencial a condenação em honorários advocatícios em favor da DPE-MT.

Ante o exposto, o recurso do Município de Tangará da Serra não deve prosperar.

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso apelou, alegando que a decisão descumpriu os enunciados do CNJ e que é vedado ao poder executivo estadual realizar despesas não incluídas na lei orçamentária, invocando o princípio da reserva do possível e das escolhas trágicas e o comprometimento da isonomia e consequentemente do acesso universal a saúde.

É certo que a saúde se trata de um direito universal (art. 196, CF), e que a gratuidade do SUS vale para todos, inclusive para pessoas abastadas (art. 43 da Lei no 8.080/90).

Entretanto, a negativa do fornecimento de um tratamento ou medicamento indispensável para o tratamento de uma pessoa pobre, que não disponha dos recursos necessários para adquiri-lo por conta própria, pode significar um grave abalo à sua saúde ou até mesmo um sacrifício à sua vida. Já para outro indivíduo com a mesma patologia, que detenha, contudo, condições de custear o medicamento sem prejuízo da sua subsistência digna, a omissão estatal não terá efeitos similares: repercutirá no seu patrimônio, mas não ameaçará a sua saúde ou a sua vida.

Denota-se, dessa forma, a necessidade da autora em obter o medicamento pleiteado, sendo certo, ainda, que o seu não fornecimento atenta contra o principio da dignidade da pessoa humana.

A garantia dos direitos fundamentais depende de recursos escassos, o que também vale para a proteção do mínimo existencial. Contudo, cabe ao Estado
(lato sensu)
garantir o mínimo existencial, que é pressuposto da democracia, não pode ficar à mercê das decisões do legislador infraconstitucional.

Neste espeque o fato de inexistir previsão no orçamento para a realização de despesa necessária à satisfação do mínimo existencial não deve obstar a sua concessão em sede judicial.

O Estado, nessa perspectiva, não poderá denegar prestações voltadas ao atendimento de necessidades básicas das pessoas, sob a invocação de ausência de recursos, se estiver realizando despesas supérfluas – obras de embelezamento, publicidade, promoção de festas e eventos etc.

Daí porque se pode dizer que, pelo menos em países não miseráveis, como o Brasil, o mínimo existencial deve ser quase sempre assegurado em sede judicial, quando não o seja na esfera da política majoritária (SARMENTO, Daniel Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia, Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 233).

Ademais o Estado apelante não comprovou a ausência de condições financeiras para custear o tratamento postulado, que aliás, terá os custos rateados com o ente municipal.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE VAGA EM LEITO HOSPITALAR DE ENFERMARIA PEDIÁTRICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

(...)

(N.U 0005813-19.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020). Grifos nossos.

Neste tirocínio a manutenção da sentença neste ponto, é medida que se impõe.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Ministério Público, em suas razões recursais, alega que a compra de medicamento não fornecido pelo Sistema Único de Saúde contrariou parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico), que forneceu uma lista com medicamentos possíveis para o tratamento vindicado pela autora.

De fato, o Enunciado n. 18 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preleciona que
“Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019).

Ocorre que, no caso concreto, o relatório médico descreveu com clareza salutar, que a paciente que “
já fez uso de praticamente todo o arsenal terapêutico disponível atualmente para a Doença de Crohn
(...) que já utilizou medicamentos biológicos contemplados no programa de medicação de alto custo do governo federal”.
Assim o que exsurge é que a

paciente se apresentou intolerante à terapia convencional ou aos medicamentos que atuam no bloqueio do fator de necrose tumoral alfa (TNF-a).

No atual estado de saúde da parte autora, submetê-la a qualquer espera, ou teste, com medicações diversas da que não foi indicada pelo profissional que acompanha o caso, poderá agravar-lhe ainda mais a doença, que já lhe causa intenso sofrimento físico, desnutrição grave, necessidade de internações frequentes, e culminou inclusive em pelo menos cinco cirurgias.

Lado outro, assevera que o alto custo do medicamento, onerará demasiadamente o ente público, entrementes, como bem lançado no ato sentencial o Município de Tangará da Serra e o Estado de Mato Grosso arcarão com as despesas do tratamento de forma solidária, impedindo assim eu apenas um dos entes sofra demasiada constrição patrimonial.

Ao lado dos direitos civis mais tradicionais, a Constituição também garantiu o direito social de saúde (art. 6o, CF) –, no que se vislumbra a sua preocupação com o atendimento das necessidades materiais básicas dos excluídos.

Logo, assegurar o respectivo tratamento encontra amparo especialmente no princípio da dignidade da pessoa humana que visa a proporcionar uma proteção integral à pessoa, e que figura como “fundamento da República” no art. 1o, inciso III, da Constituição brasileira, de forma que a sentença prolatada pelo
juízo a quo
é irretocável.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos aviados pelo

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Município de Tangará da Serra e pelo Estado de Mato Grosso e, em
remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021